Tribunal: TJPA
Processo: 0000886-97.2012.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10833 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000886-97.2012.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ CLAUDIO ARRAES DO AMARAL, MARCIO MARTINS DA SILVA, ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0000886-97.2012.8.14.0200.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADOS: LUIZ CLAUDIO ARRAES DO AMARAL e MÁRCIO MARTINS DA SILVA.

ADVOGADOS: JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA (OAB/PA 18.859) e HÉLIO PESSÔA OLIVEIRA (OAB/PA 7.982).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Desembargador.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
PRELIMINAR DE MÉRITO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA DE RÉU NÃO DENUNCIADO POR TAL CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À
MUTATIO LIBELLI
EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SÚMULA 453
DO STF.
MÉRITO: AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ESPECIAL FIM DE AGIR. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU (
IN DUBIO PRO REO
). ATIPICIDADE DA CONDUTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que absolveu os réus da prática do crime de estelionato (art. 251, § 3º, do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. O Parquet busca a reforma da decisão para condenar os réus, em especial o primeiro, pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), sustentando que houve inserção dolosa de informações falsas em documentos e no sistema WEBCAT do Corpo de Bombeiros para emissão indevida de Auto de Vistoria (AVCB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível, na fase recursal, condenar o réu MÁRCIO MARTINS DA SILVA, por crime diverso daquele descrito na denúncia, à luz do princípio da correlação;
(ii) analisar se estão presentes os elementos típicos, notadamente o dolo específico, para condenação de LUIZ CLÁUDIO ARRAES DO AMARAL pelo crime de falsidade ideológica militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tentativa de condenação de Márcio Martins da Silva por falsidade ideológica viola o princípio da correlação, pois o tipo penal do art. 312 do CPM não foi incluído na denúncia em relação a ele, o que impede sua condenação sem nova imputação formal.

4.

Conforme a Súmula 453 do STF, é inadmissível a mutatio libelli em sede recursal, o que torna o recurso, nesse ponto, juridicamente inviável.

5.

No tocante a Luiz Cláudio Arraes do Amaral, embora tenha sido denunciado por falsidade ideológica, a condenação também é inviável diante da ausência de prova do dolo específico exigido pelo art. 312 do CPM.

6.

A prova dos autos não demonstra a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tratando-se, quando muito, de possível falha administrativa ou erro de avaliação técnica.

7.

Não houve produção de prova técnica ou pericial apta a demonstrar manipulação dolosa do sistema WEBCAT.

8.

A prova testemunhal confirma a existência de autonomia funcional do acusado e não aponta conduta com intenção deliberada de fraudar a fé pública.

9.

A jurisprudência do STM e dos tribunais estaduais exige demonstração clara do dolo específico para configuração do crime de falsidade ideológica, elemento ausente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por crime não descrito na denúncia viola o princípio da correlação e é vedada na fase recursal, sob pena de nulidade.

2.

A configuração do crime de falsidade ideológica militar (art. 312 do CPM) exige a comprovação de dolo específico, consubstanciado na intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

3.

A ausência de prova técnica e a insuficiência de elementos demonstrativos do dolo específico impõem o reconhecimento da atipicidade da conduta e a manutenção da sentença absolutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, arts. 251, § 3º, e 312; CPPM, art. 439, alíneas "a" e "b"; CPP, art. 384; Súmula 453 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STM, Emb. Infring. e de Nul. nº 7001375-60.2019.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, j. 10.03.2022, publ. 06.04.2022; TJ-MT, Ap. Crim. nº 0011836-02.2016.811.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 02.08.2022, publ. 07.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que, acolhendo o voto do Conselho Especial de Justiça, absolveu os acusados
LUIZ CLAUDIO ARRAES DO AMARAL
e
MÁRCIO MARTINS DA SILVA
da imputação da prática do crime previsto no art. 251, §3º, do Código Penal Militar (estelionato), com fundamento na alínea "a" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (ID 15015057).

Em suas razões recursais (ID 15015062), o
Parquet
sustenta, em síntese, que o conjunto probatório é robusto para demonstrar que os apelados praticaram o crime de falsidade ideológica. Afirma que os réus, de forma dolosa, inseriram informações falsas em documentos e no sistema WEBCAT do Corpo de Bombeiros, o que gerou a expedição de um Auto de Vistoria (AVCB) para um estabelecimento comercial, sem a observância das formalidades legais. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para condenar os réus nas penas do art. 312 do Código Penal Militar.

Em contrarrazões (IDs 15015065 e 15015069), as defesas dos apelados requereram o conhecimento e o improvimento do recurso ministerial. Argumentam, em suma, pela atipicidade da conduta, dada a ausência de comprovação do dolo específico de "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante", elemento essencial para a configuração do crime de falsidade ideológica.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Claudio Bezerra de Melo (ID 15154020), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, por entender que a autoria e a materialidade delitiva do crime previsto no art. 312 do CPM restaram devidamente comprovadas.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

O recurso ministerial requer a condenação de ambos os apelados pelo crime de falsidade ideológica. Dada a distinta situação processual de cada um, a análise será feita individualmente.

A) DA ANÁLISE DO RECURSO QUANTO AO APELADO MÁRCIO MARTINS DA SILVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

O pleito recursal, no que tange ao apelado MÁRCIO MARTINS DA SILVA, esbarra em óbice intransponível de natureza processual.

O princípio da correlação (ou congruência) estabelece que o réu se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, não podendo ser condenado por fato do qual não foi formalmente acusado. Conforme se extrai da peça acusatória, a imputação do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) foi direcionada
exclusivamente
ao corréu Luiz Cláudio Arraes do Amaral. (ID 15014452) Ao apelado Márcio Martins da Silva, a denúncia atribuiu apenas a coautoria no crime de estelionato (art. 251,
§ 3º
, do CPM).

Dessa forma, pretender a condenação de Márcio Martins por falsidade ideológica em sede de apelação, crime pelo qual não foi denunciado, representa clara violação ao contraditório e à ampla defesa. Tal providência configuraria indevida
mutatio libelli
em segunda instância, o que é expressamente vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, conforme a
Súmula 453
:
"Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa."

Portanto, o recurso ministerial, neste ponto, é manifestamente improcedente.

B) DA ANÁLISE DO RECURSO QUANTO AO APELADO LUIZ CLÁUDIO ARRAES DO AMARAL - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

Diferentemente do corréu, o apelado LUIZ CLÁUDIO ARRAES DO AMARAL foi expressamente denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica. Contudo, a pretensão condenatória também não merece acolhida, por ausência de provas do elemento subjetivo do tipo.

O crime de falsidade ideológica, descrito no art. 312 do CPM, exige o
dolo específico
, traduzido na finalidade de "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante". Não basta a vontade de inserir a declaração falsa; é imperativo que a acusação comprove essa intenção especial.

No caso, a tese acusatória de que teria havido uma "simulação de operação de correção de documento" para manipular o sistema WEBCAT não encontra amparo em qualquer prova técnica. Conforme bem observado pelo juízo sentenciante,
não foi produzido laudo pericial no sistema informatizado
que comprovasse tal fraude. A condenação não pode se basear em suposições da fase inquisitorial não confirmadas em juízo.

Ademais, a prova testemunhal, embora confirme a existência de um ambiente de trabalho com sobrecarga e divergências técnicas, não é capaz de assentar o dolo específico. Pelo contrário, reforça a dúvida. A testemunha
JOSAFÁ TELES VARELA FILHO
, então Chefe do CAT, afirma que o Apelado Arraes "era da confiança do depoente" e "um militar competente", e que "tinha autonomia para assinar tal documento". A testemunha
CARLOS DANIEL VALE DA ROSA
declarou que "a liberação do Shopping não acarretaria risco iminente" e que a conduta de Arraes "sempre foi correta". Tais declarações, vindas de superiores e colegas, pintam um quadro de possível erro de avaliação técnica, mas se distanciam da certeza necessária para afirmar que o agente agiu com a intenção deliberada de fraudar a fé pública.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de prova robusta do dolo específico:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. [...] MÉRITO. ELEMENTO VOLITIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. CARÊNCIA. ATIPICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. [...]
O tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM pressupõe seja delineada a vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar. Tendo em vista se tratar de delito que, na concepção técnico-jurídica, não admite a forma culposa, mas apenas a dolosa, eventual panorama de carência do dolo específico impede a adequação típica da conduta apurada, o que resulta em absolvição
, na esteira do entendimento outrora firmado no Acórdão embargado. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001375-60.2019.7.00.0000, Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 06/04/2022) – destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais estaduais em casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
A falsidade ideológica exige, para sua configuração, o dolo específico, consistente na finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, cabendo tal prova à acusação, sem a qual a absolvição do réu deve ser mantida.
(TJ-MT 00118360220168110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2022) – destaquei.

Dessa forma, diante da fragilidade do acervo probatório quanto ao elemento subjetivo especial do tipo, a manutenção da sentença absolutória é a medida que se impõe, ainda que por fundamento jurídico diverso, qual seja, a
atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar
, em respeito ao princípio constitucional do
in dubio pro reo
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará em favor de LUIZ CLAUDIO ARRAES DO AMARAL e MÁRCIO MARTINS DA SILVA, ajustando, de ofício, o fundamento da absolvição para o art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025